Tribunal: TJES
Processo: 5004805-75.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004805-75.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.
RECORRIDO: WELDERSON LEANDRO DE AMORIM
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1369345
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há que se falar em responsabilidade da concessionária;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
d)
que agiu no exercício regular do direito e em estrito cumprimento do dever legal;
e)
que realiza a inspeção na rodovia no intervalo de 90 minutos;
f)
que proporciona vias limpas aos usuários;
g)
que houve culpa exclusiva de terceiros;
h)
que deve ser imposta a responsabilidade subjetiva e não objetiva;
i)
que não há que se falar em danos materiais;
j)
que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora a contar da citação;
k)
que não há que se falar em danos morais, ou, subsidiariamente, minorado o
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O
cerne da presente lide cinge-se em apurar se
a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo recorrido em razão do acidente com seu veículo, bem como se tal situação enseja a indenização a título de danos materiais e morais.

Primeiramente, tenho que o conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa do recorrido, ou de terceiro, razão pela qual
ausente a hipótese excludente de responsabilidade
, incidindo portanto o artigo 37, §6°
[1]
da CRFB/88, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo.

Pois bem,
depreende-se dos autos - boletim de ocorrência (ID.
1369225
e
1369226
), fotografias (ID’s.
1369302
,
1369303
,
1369304
) e a mídia - DVD (ID.
1369334
) - comprovam o acidente ocorrido no trecho concedido à recorrente,

em razão do pedaço de pneu que se encontrava no meio da pista.

A concessionária deve manter em segurança o tráfego dos veículos, bem como a pista livre para trafegar, e não o fazendo, resta comprovada a falha na prestação do serviço.

Assim,
demonstrado o nexo de causalidade e inexistindo causa excludente de responsabilidade a responsabilidade é objetiva, fundada na violação de um dever jurídico específico de cuidado.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PROVA DOCUMENTAL NÃO REQUERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - COLISÃO EM RESSOLAGEM DE PNEU SOLTA NA PISTA DE ROLAMENTO - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - PROVA - DESINCUMBÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
[...] 4 -
Responde a concessionária de rodovia pelos danos causados pelo abalroamento de veículo com ressolagem de pneu de caminhão solta sobre a pista de rolamento, pois a existência de objeto na pista de rolamento não configura as excludentes de responsabilidade objetiva (fato exclusivo da vítima, caso fortuito e força maior)
. 5 - [...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.042429-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021)

Lado outro, não há que se falar em reforma da sentença quanto aos danos materiais, pois restou devidamente comprovado o dano.

Quanto aos danos morais, ele é devido nos casos em que o envolvimento em acidente de trânsito gera lesão grave, capaz de acarretar, na vítima, sofrimento psíquico resultante de dor física e de naturais sentimentos de tristeza e angústia. Neste caso entendo que resta caracterizado o dano moral, não havendo que se falar em reforma da sentença neste aspecto.

Quanto à correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo
[2]
e os juros moratórios a partir do evento danoso
[3]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para que a correção monetária incida a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios a partir do evento danoso no que concerne aos danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)

[3]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ATINGIDO POR OBJETO. PEDAÇO DE PNEU SOBRE A PISTA. AVARIAS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE MANTER A SEGURANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$983,40. DANOS MORAIS DE R$2.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.